Tribunal: TJDFT
Processo: 0744994-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1.A suspensão da CNH não leva ao adimplemento da obrigação, configurando medida inadequada e ineficaz para satisfação do crédito pretendido.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé se parte agravada limitou-se a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.